Tribunal: TJDFT
Processo: 0710280-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710280-43.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILDA BISINOTTI APELADO: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI D E S P A C H O No recurso de apelação interposto, a requerida ILDA BISINOTTI, postula a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido monitório “com base na constatação do vício do endosso, dada a ausência de boa-fé da Apelada e a fraude na circulação dos cheques.” (ID 74599497 - Pág. 8). Nas contrarrazões ao referido recurso (ID 74599499), a apelada BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI, sustenta a ocorrência de inovação recursal, considerando que “quando da apresentação dos embargos – ID. 236105413, a ora Apelante, em momento algum, questionou a regularidade dos endossos lançados nas cártulas, limitando-se a correlacionar a presente demanda com negócios jurídicos realizados entre a mesma e terceiros.” (ID 74599499 - Pág. 3). Diante disso, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante Ilda Bisinotti para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de inovação recursal e supressão de instância, suscitada nas contrarrazões. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator